Tribunal: TJES
Processo: 5012278-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012278-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELIANE MARIA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO DEVEDOR E TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de título hábil. A instituição financeira recorrente busca a anulação do decisum para o regular prosseguimento do feito, sustentando que o "Termo de Adesão" colacionado aos autos preenche os requisitos legais de título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o "Termo de Adesão" assinado pelo devedor e por duas testemunhas, contendo as condições específicas do negócio jurídico (valores, taxas e parcelas), constitui título executivo extrajudicial apto a lastrear o processo de execução, nos termos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas amolda-se à previsão contida no inciso III do art. 784 do Código de Processo Civil, caracterizando-se como título executivo extrajudicial.

2. O Termo de Adesão que discrimina dados do contratante, valores, taxas de juros e quantidade de parcelas confere a necessária liquidez e certeza à obrigação, permitindo a plena ciência dos termos do negócio pelo contratado.

3. A existência de contrato de financiamento com cláusulas genéricas não retira a força executiva do Termo de Adesão que o integra e específica as condições da operação financeira.

4. A observância do dever de informação, conforme o inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, resta preservada quando o título apresenta de forma clara os encargos e o objeto da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Adesão devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, instruído com a discriminação dos valores e encargos, constitui título executivo extrajudicial válido.

2. A especificação das condições do financiamento em termo anexo supre a generalidade do contrato principal para fins de aparelhamento da execução.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 6º da Lei Federal n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); inciso III do art. 784 da Lei Federal n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5007431-94.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. (Substituto) Luiz Guilherme Risso, julgado em 10.08.2023; TJES, Apelação Cível n. 5014615-04.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (id 17126208) pugnando pela anulação da sentença (id 17126207) por meio da qual o Juízo
a quo
, na “ação de execução por título extrajudicial”, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, sob o fundamento de ausência de título executivo hábil a aparelhar a execução.
Em suas razões recursais (id 17126208), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) instruiu a exordial com título executivo extrajudicial válido, consistente em termo de adesão assinado pela devedora e por duas testemunhas, acompanhado de planilha atualizada, nos moldes do art. 784, III, do Código de Processo Civil; (ii) o negócio jurídico celebrado entre as partes é perfeito, inexistindo mácula ou deficiência de informações quanto às regras de contratação; (iii) a Apelada assentiu livremente aos termos estabelecidos, gozando do financiamento e permanecendo inadimplente quanto à totalidade das parcelas; (iv) o indeferimento da inicial configura cerceamento do direito constitucional de acesso à Justiça e do devido processo legal.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id 17126216), pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que a mera juntada do termo de adesão, sem o respectivo contrato de financiamento assinado e com trechos ilegíveis, não supre os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários ao feito executivo.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,13 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012278-42.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: ELIANE MARIA DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução de título extrajudicial” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante, em face de ELIANE MARIA DA SILVA, ora Apelado.

Pela sentença id 17126207, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito por inépcia da inicial, por considerar que não foi acostado aos autos título hábil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 17126208, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id 17126216), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida deve ser reformada.

Consoante sustenta o Apelante, o título executivo extrajudicial que instrui a presente ação (“Termo de Adesão”, que consta no id 17126186) amolda-se à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, sobretudo porque devidamente previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valores, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem ao contratado a adequada ciência de seus termos, ainda que acompanhado de contrato de financiamento com termos genéricos.

Destaco que este entendimento vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento das seguintes apelações cíveis, assim ementadas:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato. 2. O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem. 3. Recurso conhecido e provido.”

(Apelação cível n.º 5007431-94.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator Des. (Substituto) Luiz Guilherme Risso. Julgado em 10.08.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada.”

(Apelação cível n.º 5014615-04.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgado em 22.05.2023)

Não há que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.